Tribunal: STF
Processo: HC 152725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Lavagem ou ocultação de bens e organização criminosa. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e econômica, além da conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.